Tribunal: TCU
Processo: 024.110/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10478/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, II, e 43, I, da Lei 8.443/1992 e 235 e 237 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos presentes autos, em: a) conhecer desta representação, uma vez que foram preenchidos os requisitos de admissibilidade aplicáveis à espécie; b) encaminhar cópia destes autos e do presente acórdão ao Ministério da Saúde, para a adoção das medidas que entender pertinentes, tendo em vista a aplicação, no âmbito do Procedimento Comum 0501376-38.2019.4.05.8401, que tramitou na 13a Vara Federal de Mossoró/RN, de multa em desfavor da União, em decorrência de descumprimento de ordem judicial no prazo estipulado; c) dar ciência à Corregedoria-Geral da União do presente acórdão, para a implementação das providências consideradas cabíveis; d) dar ciência do presente acórdão ao representante; e em e) arquivar os presentes autos, com fundamento nos arts. 169, III, do Regimento Interno do TCU e 106 da Resolução TCU 259/2014. 1. Processo TC Processo 024.110/2020-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Ministério da Saúde. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.